Tribunal: CARF
Processo: 36222.004194/2002-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/022000 a31/10/2000
Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - GFIP. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS. COMPATIBILIDADE GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AUTO ENQUADRAMENTO. -
MULTA MORATÓRIA NÃO POSSUI NATUREZA CONFISCATÓRIA CARÁTER IRRELEVÁVEL
A GFIP é termo de confissão de dívida, quando não recolhidos os valores nela declarados.
A análise de inconstitucionalidade s
O contribuinte inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora,ou seja, os juras e a multa legalmente previstos.
A multa moratória possui caráter irrelevável.
Recurso negado

Inteiro teor:
-
--- -- -
t
.
•
..
CCO2/CO5
Fls. 203i
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
''' PA z.,:.
•0-.'''''C'i
QUINTA CÂMARA
Processo n°
36222.004194/2002-25
Recurso n°
143.037 Voluntário
Matéria
Folha de pagamentos
a
Acórdão n°
205-00.250
Sessão de
12 de fevereiro de 2008
Recorrente
LABORGRAF ARTES GRÁFICAS SA
'
SnAcifer-__Ç
Segunctontoirles_
sáe
Rurolor:tiClonx:ibuin_tes
Recorrida
DRP - SÃO PAULO NORTE
,,
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciádas
Período de apuração: 01/022000 a 31/10/2000
Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO — GFIP.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA —
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS.
COMPATIBILIDADE
GRAU
DE
RISCO.
•
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA Al./TO
ENQUADRAMENTO. -
MULTA MORATÓRIA NÃO POSSUI NATUREZA
CONFISCA'TÓRIA. CARÁTER IRRELEVÁVEL
A GBP é teimo de confisdio de divida, quando não Irak-lidos os
valores nela declarados.
A análise de inconstitucionalidade não pode ser efetuada na esfera
administrativa, que tem que cumprir a lei, haja vista a ptesunção de
compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente.
As contribuições destinadas aos Terceims possuem natureza ~ia,
estar& perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico vigente. •
O contribuinte inaclimplente tem que arcar com o ônus 1 - sua mora, ou
2° CC/NIF - Quinta Camara ‘
CONFERE cpm O ORIGINAL
Brasília,
I
22,./2
CZ:4?
i
a
Matr. 4205

seja, os jutos e a multa legalmente previstos.
i II
A n-rulta moratória possui caráter irrelevável.
‘11,1/
ais Sous Moura
Recurso negpido
! 1 I
,

..._
—
_.
,
Processo n.° 36222.00419412002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
- Fls. 204 i
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORD; os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTE', 9 or animidade de votos: I) rejeitou-se a preliminar suscitada e, no
mérito, II) negou-se pr4v 1 , no ao recurso.
41/‘,
JULII) '' t VIEIRA GOMES
Preside te
Adro .1neada:;:.00..."
,- re
(
lii#
r
,
Relator
•
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros, Damião Cordeiro De Moraes,
•
Marcelo Oliveira,Manoel Coelho Arruda Junior, Liege Lacroix Thomasi, Adriana Sato e
Misael Lima Barreto.
•
,
,
"
.

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 205
Relatório
A presente NFLD tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio
da Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, incluindo a relativa aos Terceiros, cujos
valores foram declarados em GFIP, referente ao período compreendido entre as competências
fevereiro de 2000 a outubro de 2000, fls. 22 a 23.
Não conformado com a notificação, foi apresentada defesa pela sociedade
empresária, fls. 23 (indevidamente numerada) a 58.
Foi comandada diligência fiscal, fls. 61 e 62, para confecção de relatório fiscal
aditivo; sendo emitido relatório complementar, conforme fls. 63.
A notificada apresentou defesa conforme fls. 67 a 90.
Foi exarada a Decisão-Notificação, que confirmou a procedência do
lançamento, em parte, fls. 99 a 115.
Não concordando com a decisão do órgão previdenciário, foi interposto recurso,
conforme fls. 119 a 154.
Em síntese, a recorrente em seu recurso alega o seguinte:
•
Houve omissão por parte da autoridade no julgamento proferido na decisão-
notificação;
•
Foi inexato o quantum apurado;
•
É ilegítima a cobrança das contribuições destinadas ao INCRA;
•
É ilegítima a cobrança do SAT;
•
Não são devidas as contribuições destinadas ao Senai, Sesi e Sebrae;
•
É indevida a contribuição destinada ao Salário-educação;
•
É inconstitucional a taxa Selic;
•
Deveria ter sido aplicada multa de 15% em função da Medida Provisória n °
1.571;
•
Requerendo a reforma da decisão-notificação.
A Receita Previdenciária apresenta suas contra-razões às fls. 161 a 176. O órgão
previdenciário alega que:
•
Não houve cerceamento de defesa, os valores pagos já foram expurgados da
presente NFLD;
•
As contribuições destinadas aos Terceiros possuem previsão legal;

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 206
•
É devida a aplicação da taxa Selic;
•
Requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto.
Decisão proferida pela 2 Câmara de Julgamento do CRPS, fls. 178 a 179,
converteu o julgamento em diligência para que fosse explicado o motivo do discriminativo às
fls. 04 a 07 divergir do de fls. 96 a 98; bem como qual parte do lançamento foi julgada
procedente.
A Receita Previdenciária prestou informações às fls. 180 e 181.
Nova decisão proferida pela 2a Câmara do CRPS, fls. 183 a 186, converteu o
julgamento em diligência a fim de que a recorrente fosse cientificada das informações às fls.
180 a 181.
A notificada manifestou-se às fls. 193 a 199. Afirmando que a presente NFLD é
ilíquida e incerta, sendo omissão a decisão de primeira instância.
É o Relatório.

•
Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 207
Voto
Conselheiro MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA, Relator
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
O recurso foi interposto tempestivamente, conforme informação às fls. 156. A
recorrente não implementou o depósito recursal em virtude de estar amparada por decisão
judicial, conforme fls. 157 a 159.
Pressupostos superados, passo ao exame das questões preliminares ao mérito.
DAS QUESTÕES DE MÉRITO:
Quanto ao argumento de que houve omissão por parte da autoridade no
julgamento proferido na decisão-notificação; não lhe confiro razão. Todos os pontos relevantes
e controversos para o deslinde da questão, sejam preliminares ou de mérito foram apreciados
pela autoridade de primeira instância, conforme fls. 99 a 114.
De acordo com o entendimento pacificado nos tribunais superiores, STF e STJ,
o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos levantados
pelas partes. Nesse sentido segue acórdão proferido pela 1' Turma do STJ no Recurso Especial
n ° 667603, publicado no DJ em 01/08/2005, nestas palavras:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO DE
AMPLA DEFESA. I. A violação do art. 535 do CPC ocorre quando há
omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre
a violação posto não estar o juiz obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes, a
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. São
princípios basilares do processo administrativo e judicial a ampla
defesa e o contraditório, insculpidos no artigo 5°, LV, do Texto
Constitucional, o qual estabelece que: "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes". 3. A ampla defesa, constitucionalmente reconhecida, traduz
a exigência de que o exercício do poder jurídico-público se realize de
maneira justa, implicando para o Administrado o direito de conhecer
os fatos e fundamentos invocados pela Autoridade, o direito de ser
ouvido e de contrapor-se às alegações do adversário. 4. Deveras, esse
postulado da ampla defesa, ou do direito de audiência, configura
direito à participação procedimental, assegurando ao administrado, na
maior extensão possível, a oportunidade do seu exercício pleno, com
produção de provas e apresentação de alegações que lhe favoreçam. 5.
Atestando a instância a quo a inexistência da intimação da decisão, a
verificação que a Fazenda pretende em seu recurso esbarra em
matéria fática, mercê de o cumprimento do due process of law não
exonerar o contribuinte do pagamento, apenas diferindo-o até o
cumprimento da exigência legal. 6. Recurso especial desprovido.

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 208 f
Quanto ao argumento de que a NFLD deve ser declarada nula; não lhe confiro
razão. O lançamento foi realizado com base em documentação da própria recorrente, conforme
relatório fiscal às fls. 22 a 23; o relatório indicou os motivos do lançamento; os fatos geradores
estão devidamente descritos às fls. 12 a 13; a forma para se apurar o quantum devido, por
competência, encontra-se, após as retificações, às fls. 96 a 98. Os valores foram apurados na
GFIP, que são registros elaborados pela própria recorrente.
Os demonstrativos às fls. 04 a 07 e 96 a 98 são compatíveis, basta verificar que
a coluna valor originário e valor apurado são idênticas, a única alteração ocorre na coluna
valores excluídos, em virtude das guias de recolhimentos apresentadas pela recorrente.
Conforme dispõe o art. 225, § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999,
abaixo transcrito, os dados informados em GFIP constituem termo de confissão de dívida
quando não recolhidos os valores nela declarados.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(.)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(.)
,sç 1° As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos beneficios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
Desse modo, caso houvesse algum erro cometido pela recorrente na elaboração,
tanto das folhas de pagamento, como da GEE', caberia à notificada a demonstração da
fundamentação de seu erro. A notificada teve oportunidade de demonstrar que os valores
apurados pela fiscalização, e por ela própria declarados em GFIP ou registrados nas folhas de
pagamento não condizem com a realidade na fase de impugnação e agora na fase recursal, mas
não o fez. Alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Não procede, portanto, o argumento
da recorrente de que é inexato o quantum devido.
Não se pode esquecer que o lançamento depois de notificado ao sujeito passivo
não se torna perfeito e acabado. Esse lançamento pode ser alterado em função da impugnação
do sujeito passivo, por recurso de ofício ou por iniciativa de oficio, conforme previsão no art.
145 do CTN. O processo administrativo fiscal tem justamente a função de constituir
definitivamente o crédito, assegurando-lhe a certeza e a liquidez. Assim, com a impugnação do
sujeito passivo foi possível verificar que parte dos valores já haviam sido recolhidos, o que
ocasionou a retificação do lançamento.

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 209
De acordo com os princípios basilares do direito processual, cabe ao autor
provar fato constitutivo de seu direito, por sua vez, cabe à parte adversa a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A fiscalização previdenciária provou
a existência do fato gerador, com base nos termos de confissão, GFIP, elaborados pela própria
recorrente.
Assim, a presente NFLD não foi lavrada apenas com base em presunções, a
fiscalização demonstrou, por meio de documentos elaborados pela própria recorrente, a
veracidade do argumento da existência dos fatos geradores. Os valores recolhidos pela empresa
por meio de GPS já foram abatidos do quantum devido conforme fls. 96 a 98.
Quanto ao argumento cia ilegalidade da cobrança da contribuição devida em
ralação ao SAT — Seguro de Acidente de Trabalho, pois o dispositivo legal não estabeleceu os
conceitos de atividade preponderante, nem de risco de acidente de trabalho leve, médio ou
grave; que são elementos essenciais na definição do tributo, não confiro razão à recorrente.
A exigência da contribuição para o financiamento dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do
trabalho é prevista no art. 22, II da Lei n ° 8.212/1991, alterada pela Lei n ° 9.732/1998, nestas
palavras:
Art.22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
(.)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n°9.732, de 11/12/98)
a) I% (um por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
-
preponderante esse risco seja considerado grave.
Regulamenta o dispositivo acima transcrito o art. 202 do RPS, aprovado pelo
Decreto n ° 3.048/1999, com alterações posteriores, nestas palavras:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação
dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso;

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 210
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
lI - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1° As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove
ou seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida
pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição.
§ 2 0 O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 3° Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4°A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo
V.
§ 50 O enquadramento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica
preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional
do Seguro Social rever o auto-enquadramento em qualquer tempo.
§ 6° Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do
Seguro Social adotará as medidas necessárias à sua correção,
orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento
indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.
§ 70 0 disposto neste artigo não se aplica à pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do caput do art. 9°.
§ 8° Quando se tratar de produtor rural pessoa jurídica que se dedique
à produção rural e contribua nos moldes do inciso IV do caput do art.
201, a contribuição referida neste artigo corresponde a zero vírgula
um por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
§ 90 (Revogado pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/99)
§ 10. Será devida contribuição adicional de doze, nove ou seis pontos
percentuais, a cargo da cooperativa de produção, incidente sobre a
remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na
hipótese de exercício de atividade que autorize a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Redação dada pelo Decreto n°
4.729/2003)

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
•
Acórdão n.° 205-00.250
•
F1s. 211
§ 11. Será devida contribuição adicional de nove, sete ou cinco pontos
percentuais, a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado
filiado a cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade
exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003)
§ 12.
Para os fins do § 11, será emitida nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços especifica para a atividade exercida pelo
cooperado que permita a concessão de aposentadoria especial.
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003)
Quanto ao Decreto 612/92 e posteriores alterações (Decretos 2.173/97 e
3.048/99), que, regulamentando a contribuição em causa, estabeleceram os conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio ou grave", repele-se a argüição de
contrariedade ao principio da legalidade, uma vez que a lei fixou padrões e parâmetros,
deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos necessários à aplicação concreta da
norma. Nesse sentido já decidiu o STF, no RE n ° 343.446-SC, cujo relator foi o Min. Carlos
Velloso, em 20.3.2003, cuja ementa transcrevo:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI 7.787/89, ARTS. 30 E 4'; LEI
8.212/91, ART. 22, II, REDAÇÃO DA LEI 9.732/98. DECRETOS
612/92, 2.173/97 E 3.048/99. C.F., ARTIGO 195, § 4'; ART. 154, II;
ART. 5°, II; ART. 150, I.
1. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho -
SAT: Lei 7.787/89, art. 3°, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no
sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4°, c/c art. 154, I, da
Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância
da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, 1.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
- O art. 3°, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao principio da
igualdade, por isso que o art. 4° da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de
tratar desigualmente aos desiguais.
- As Leis 7.787/89, art. 3°, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a
obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento
a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau
de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao principio da
legalidade genérica, C.F., art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F.,
art. 150, I.
IV - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido."
Assim, os conceitos de atividade preponderante, de risco de acidente de trabalho
leve, médio ou grave; não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 212 ir
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são complementares e
não essenciais na definição da exação.
Não há que se falar também que a cobrança do SAT ofenderia o princípio da
isonomia, uma Vez que o art. 22, § 3° da Lei n ° 8.212/1991 previa que, com base em
estatísticas de acidente de trabalho, poderia haver alteração no enquadramento da empresas
para fins de contribuição em relação aos acidentes de trabalho, não havendo que se falar em
tratamento igual entre contribuintes em situação desigual. Nesse sentido, dispõe o § 3° do art.
22 da Lei n ° 8.212/1991, nestas palavras:
Art. 22 (..)
§ 3° ao dispor que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social
poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho,
apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da
contribuição a que se refere o inciso 11 deste artigo, afim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
Tampouco há que se falar em violação do art. 3° do CTN, pois toda a atividade
de cobrança da referida contribuição é vinculada ao que dispõe as normas regulamentares
acima expostas, não permanecendo ao alvedrio da autoridade fiscal. Também não há violação
ao art. 153, § 1° da Constituição Federal pelo já exposto.
A cobrança das contribuições destinadas ao Salário-Educação, INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE também estão previstas em lei, conforme fundamentação legal, fls. 14 a
17, estando perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico vigente.
Apenas para ilustrar, em relação à cobrança das contribuições destinadas ao
SEBRAE, segue ementa do entendimento firmado pelo TRF da 4' Região:
Tributário — Contribuição ao Sebrae — Exigibilidade. 1. O adicional
destinado ao Sebrae (Lei n° 8.029/90, na redação dada pela Lei n°
8.154/90) constitui simples majoração das alíquotas previstas no
Decreto-Lei n° 2.318/86 (Senai, Senac, Sesi e Sesc), prescindível,
portanto, sua instituição por lei complementar. 2. Prevê a Magna
Carta tratamento mais favorável às micro e pequenas empresas para
que seja promovido o progresso nacional. Para tanto submete à exação
pessoas jurídicas que não tenham relação direta com o incentivo. 3.
Precedente da 1° Seção desta Corte (EL4C n 2000.04.01.106990-9).
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos entre as partes acima
indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da
4" Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado. Porto Alegre, 17 de junho de 2003.
(7'RF 4" R — 2' T — Ac. n° 2001.70.07.002018-3 — Rel. Dirceu de
Almeida Soares — DJ 9.7.2003 —p. 274)
Na mesma linha é o pensamento do STJ, conforme ementa do Agravo
Regimental no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento de n ° 840946 / RS, publicado
no Diário da Justiça em 29 de agosto de 2007:
•

•
Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 213
TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÕES AO SESC, AO SEBRAE E AO
SENAC RECOLHIDAS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇO —
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência renovada e dominante da Primeira Seção e da
Primeira e da Segunda Turma desta Corte se pacificou no sentido de
reconhecer a legitimidade da cobrança das contribuições sociais do
SESC e SENAC para as empresas prestadoras de serviços.
2. Esta Corte tem entendido também que, sendo a contribuição ao
SEBRAE mero adicional sobre as destinadas ao SESC/SENAC, devem
recolher aquela contribuição todas as empresas que são contribuintes
destas.
3. Agravo regimental improvido.
Desse modo, não procede o argumento da recorrente de que as contribuições
destinadas ao SEBRAE somente podem ser exigidas de microempresas e de empresas de
pequeno porte.
Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n ° 518.082,
publicado no Diário da Justiça em 17 de junho de 2005, cuja ementa é abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À
DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8°, § 3°.
Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. CF, art. 146, III;
art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°. 1. - Embargos de declaração opostos
à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental. II. - As contribuições do art. 149, CF contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias
profissionais ou econômicas posto estarem sujeitas à lei complementar
do art. 146, III, CF, isso não quer dizer que deverão ser instituídas por
lei complementar. A contribuição social do art. 195, § 4°, CF,
decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição, será
observada a técnica da competência residual da União: CF, art. 154, I,
ex vi do disposto no art. 195, § 4°. A contribuição não é imposto. Por
isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: CF, art. 146, III, a.
Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313;
RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. III. - Á
contribuição do SEBRAE Lei 8.029/90, art. 8°, § 3°, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 é contribuição de intervenção no domínio
econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às
alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que
trata o art. 1° do DL 2.318/86, SESI, SENA!, SESC, SENAC. Não se
inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE no rol do art. 240, CF. IV.
- Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE
Constitucionalidade, portanto, do § 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a
redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. E - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
•
Acórdão n.°205-0O.250
Fls. 214 j,
Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao
INCRA, não há óbice normativo para tal exação. Nesse sentido é o entendimento do STF,
conforme ementa no Agravo Regimental do Recuso Extraordinário de n ° 211.190, publicado
no Diário da Justiça em 29 de novembro de 2002:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A
FINANCIAR O FUNRUR_AL. VIOLAÇÃO DO PRECEITO INSCRITO
NO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE. A norma do artigo 195, caput, da Constituição
Federal, preceitua que a seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sem expender qualquer
consideração acerca da exigibilidade de empresa urbana da
contribuição social destinada a financiar o FUNRURAL. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
A cobrança das contribuições sociais do salário-educação é perfeitamente
compatível com o ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido, é pacificado o entendimento
nos tribunais superiores, chegando ao ponto de o STF ter publicado a Súmula de n ° 732, nestas
palavras:
SÚMULA N° 732
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI
9.424/96.
A competência para a autarquia fiscalizar e arrecadar as contribuições
destinadas aos denominados Terceiros é prevista no art. 94 da Lei n ° 8.212/1991, nestas
palavras:
Art.94. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e
fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de
empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado,
aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta Lei.
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às
contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
A cobrança de juros está prevista em lei específica da previdência social, art. 34
da Lei n ° 8.212/1991, abaixo transcrito, desse modo foi correta a aplicação do índice pela
autarquia previdenciária:
Art.34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas
pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 215
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável.'(Artigo restabelecido, com nova redação
dada e parágrafo único acrescentado pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos
meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá
a um por cento.
Nesse sentido já se posicionou o STJ no Recurso Especial n ° 475904, publicado
no DJ em 12/05/2003, cujo relator foi o Min. José Delgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
VALIDADE. MATÉRIA FÁ TICA. SÚMULA 07/STJ. COBRANÇA DE
JUROS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. A averiguação do cumprimento
dos requisitos essenciais de validade da CDA importa o revolvimento
de matéria probatória, situação inadmissível em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 07/STJ. No caso de execução de dívida
fiscal, os juros possuem a função de compensar o Estado pelo tributo
não recebido tempestivamente. Os juros incidentes pela Taxa SELIC
estão previstos em lei. São aplicáveis legalmente, portanto. Não há
confronto com o art. 161, ,f 1°, do CTN. A aplicação de tal Taxa já está
consagrada por esta Corte, e é devida a partir da sua instituição, isto
é, 1°/01/1996. (REsp 439256/MG). Recurso especial parcialmente
conhecido, e na parte conhecida, desprovido.
Diante de lei especifica não procede o argumento da recorrente de que os juros
seriam devidos a razão de 1% ao mês, conforme previsto no CTN.
Quanto à inconstitucionalidade apontada pela recorrente, não cabe tal análise na
esfera administrativa. Não é de competência da autoridade administrativa a recusa ao
cumprimento de norma supostamente inconstitucional.
De acordo com a Súmula n ° 2 aprovada pelo Conselho Pleno do 2° Conselho de
Contribuintes não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela Administração.
SÚMULA N ° 2
O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Não possui natureza de confisco a exigência da multa moratória, conforme
prevê o art. 35 da Lei n ° 8.212/1991. Não recolhendo na época própria o contribuinte tem que
arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência haveria violação ao
principio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento
similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
O art. 35 da Lei n ° 8.212/1991 dispõe, nestas palavras:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo
INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos: (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99)

Processo n.° 36222.004194/2002-25
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.250
Fls. 216
- para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em
notificação fiscal de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
(Redação dada pelo art. 1°, da Lei n° 9.876/99).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pelo art. 1°, da
Lei n°9.876/99).
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento
da obrigação; (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de
lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da
notificação; (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da
notificação; (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da
ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS; (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei n°9.876/99).
III-para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
(Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pelo art.
1°, da Lei n°9.876/99).
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que
o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento; (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento; (Redação dada pelo art. 1°, da Lei n°9.876/99).
.55' 1° Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um
acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a que se refere o
Caput e seus incisos. (Parágrafo acrescentado pela MP n° 1.571/97,
reeditada até a conversão na Lei n° 9.528/97)
,f 2° Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do
saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá
sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar.
(Parágrafo acrescentado pela MP n° 1.571/97, reeditada até a
conversão na Lei n°9.528/97)

_
—
Processo n.° 36222.004194/2002-25_ — — — —
CCO2/CO5
Acórdão n.°205-00.250
Fls. 217
§ 3 0 O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de
parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para
quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da
que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá
sempre o acréscimo a que se refere o § 1 0 deste artigo. (Parágrafo
acrescentado pela MP n°1.571/97, reeditada até a conversão na Lei n°
9.528/97)
§ 4° Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no
documento a que se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar
de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de
apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere o
caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n°9.876/99)
Quanto ao argumento de que deveria ter sido aplicada multa de 15% em função
da Medida Provisória n ° 1.571; não assiste razão à recorrente. A partir da competência abril de
1997 as multas moratórias são as seguintes, em função da Medida Provisória n ° 1.571, de
01/04/97: a) 4% (quatro por cento), dentro do mês de vencimento da obrigação; b) 7 % (sete
por cento), no mês seguinte; c) 10 % (dez por cento), a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação. As contribuições em atraso, recolhidas espontaneamente, no período
de 25/09/97 a 31/03/98, com fato gerador até a competência 03/97 tiveram a multa reduzida em
80 % (oitenta por cento) - MP 1.571-6/97, excluídas as indenizações e contribuições com fatos
geradores ocorridos até 04/95, devidas por segurados empresário, autônomo e equiparados a
autônomo.
A partir da competência novembro de 1999, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas a multa variável, de
caráter irrelevável, nos percentuais previstos no art. 35 da Lei n ° 8.212 já transcrito. Uma vez
que no presente lançamento somente estão incluídas competências posteriores a novembro de
1999, não merece reparo o procedimento fiscal no que se refere à aplicação da multa moratória.
Na época do fato gerador, bem como na época do lançamento já não vigia a Medida Provisória
n o 1.571.
Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido nos termos da Decisão-Notificação.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para no mérito NEGAR
PROVIMENTO.
É como voto.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2008
441r0(010"01
-
v
Relator